Tribunal: STF
Processo: HC 271660
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 936.726/RS, submetido à relatoria do Ministro  ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 
Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal). 
De acordo com a denúncia: 

[...]
Desde o ano de 2000 até 2011, em horários indeterminados, no interior da residência situada na Rua 03, localidade de Povinho, interior do Município de Maçambará-RS, o denunciado, padrasto da vítima, objetivando satisfazer a lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, tais como: tocar na genitália, encostar seu corpo, deitar sobre o corpo, beijar e pressionar a cabeça da vítima contra seu órgão genital e por várias vezes fazer propostas para manterem relações sexuais, inclusive com oferta de dinheiro, no entanto, nunca tendo consumado ato sexual com a vítima NATHASHA T. V. Q., menor de 14 anos, tendo os fatos início quando a vítima tinha apenas 2 anos de idade. 
Na oportunidade, o denunciado era companheiro da mãe da vítima e por várias vezes, aproveitando-se da ausência daquela, perpetrou os atos libidinosos com a vítima, sempre ameaçando para que não contasse nada para sua mãe senão seriam expulsos de casa. A vítima contou os fatos para sua mãe porque sentia medo da reação dela.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. 
2. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação definitiva sofrida pelo paciente, deve-se reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido, sob pena de indevida supressão de instância. 
3. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “para fins de ser reconhecido(a): a inépcia da denúncia; a violação do artigo 212 do Código de Processo Penal; a negativa de autoria; a desclassificação para o artigo 65 do Decreto Lei sob o nº 3.688/41; a desclassificação para o artigo 215-A do Código Penal; o erro na tipificação da acusação; o excesso na acusação”.
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, a condenação da paciente transitou em julgado. Este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente